Tribunal: TJMT
Processo: 0026478-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026478-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DANIEL WILLIAN FIGUEIREDO WAQUED - CPF: 029.741.251-58 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO –

AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual superior, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

Em razão do recorrente ter decaído de parte mínima dos seus pedidos, correta a condenação do recorrido nos honorários sucumbenciais fixados na sentença, por isso, merecem ser mantidos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0026478-80.2016.8.11.0041

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
DANIEL WILLIAN FIGUEIREDO WAQUED

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 26478-80.2016.8.11.0041 (Cód. 1137792) ajuizada em face de
DANIEL WILLIAN FIGUEIREDO WAQUED
, que julgou procedentes os pedidos,

para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidar, de forma definitiva em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. Por conseguinte, também julgou procedente em parte os pedidos formulados na reconvenção apresentada pela parte requerida, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,96% ao mês e 26,18% ao ano, bem como a devolução da cobrança indevida a título de registro de contrato na ordem de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), bem como da tarifa de avaliação do bem na importância de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), ambos corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação, e correção monetária pelo INPC, contada da contratação.

Em face do Banco ter decaído em parte mínima, condenou o réu/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa na ação e no mesmo patamar na reconvenção, contudo, suspendendo-o pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária em favor do mesmo.

Irresignada, a autora interpõe a presente apelação, em que sustenta que os juros pactuados nos contratos de alienação fiduciária, financiamento com reserva de domínio e outros semelhantes, praticados pelas instituições financeiras, além de serem os normais do mercado, são legais e jurídicos.

Afirma que
“a taxa de juros avençada em contrato, de comum acordo entre as partes, está dentro do mercado, é legítima, correta e legal, inexistindo, até o momento, qualquer vedação legal a sua aplicação”
.

Quanto as tarifas bancárias, esclarece que são cobradas apenas uma vez, quando se inicia o relacionamento comercial com a instituição financeira, além de afirmar que as tarifas destinam-se a serviços prestados pela mesma ao financiado para a conclusão do negócio contratado e que os valores cobrados constam expressamente no contrato, de modo que o consumidor consentiu, não havendo qualquer abusividade.

Defende que é perfeitamente legal a cobrança da tarifa de registro do contrato, visto que o fato gerador da referida cobrança é o registro do contrato perante o Cartório de Registro, para ocorrer maior segurança jurídica ao negócio celebrado, bem como afiança ser devida a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no tocante a revisão das cláusulas do contrato.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, e a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrada no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme id. 36375478.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento acostado no id. 36375474.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou ação de busca e apreensão contra
DANIEL WILLIAN FIGUEIREDO WAQUED
, visando a apreensão do veículo Honda Civic, placa NJA8522, conforme descrito à fl. 05, diante da constituição em mora do réu quanto ao contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária, pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão, e, ao final, a procedência dos pedidos, com a consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além da condenação do réu em custas e honorários advocatícios.

Citado, o requerido ofertou contestação, arguindo, em suma, a falta de constituição em mora. No mesmo ato, apresentou pedido reconvencional, pleiteando a revisão contratual.

Após regular instrução do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos aviados na ação principal, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, em definitivo em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, bem como julgou procedente em parte os pedidos formulados na reconvenção para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,96% ao mês e 26,18% ao ano, bem como a devolução da cobrança indevida a título de registro de contrato em R$ 317,39 e tarifa de avaliação do bem em R$ 330,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contada da contratação.

Inconformada, a instituição financeira defende que os juros e as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem foram pactuados no contrato de alienação fiduciária, portanto, são legais, não havendo qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. A irresignação não prospera.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Diante disso, agiu como de costumeiro o Magistrado
a quo
em revisar o contrato bancário de fls. 21/23 e aplicar a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, já que os juros praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período, era de 1.96% e 26,18% ao ano.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO –MORA DEBENDI CONFIGURADA
- ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO NAO PROVIDO A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Assim, a tese recursal sustentada pela instituição bancária não merece guarida.

Ademais, o apelante defende que é legal a cobrança das tarifas bancárias referentes a tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP
,

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 -
TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Especificadamente, em relação à
tarifa de registro de contrato
, como assinalado, o contrato revisado foi celebrado em 10.11.2015 (id.

36374467), logo, possível a exigência, ademais, há expressa previsão da cobrança no instrumento contratual
.

No entanto, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços, permitindo ainda ao consumidor, alegar onerosidade excessiva da cobrança, a ser apreciada pelo julgador caso a caso.

No presente caso encontra-se previsto no referido instrumento, contudo não foi definido o trabalho efetuado, e nem comprovada a prestação. Logo também é abusivo a cobrança no valor de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos).

Especificamente quanto à
tarifa de avaliação do bem
, como se extrai da tese fixada, sua cobrança é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, visto que carece de laudo de avaliação do bem financiado, razão pela qual a cobrança desse encargo no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) se mostra indevida, como bem fixou a sentença.

Nesse sentido segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado, em caso análogo:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC no 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento 24.04.19)

Outrossim, o apelado, em contrarrazões, pugna pela condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem razão o recorrido, isso porque o recorrente foi a parte vencedora na demanda, logo, como bem decidido na sentença, por ter decaído a instituição financeira em parte mínima do pedido, o requerido/reconvinte dever efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
contudo, suspendendo a cobrança pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em relação à ação principal, e no mesmo patamar na reconvenção, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
contudo, suspendendo a cobrança pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária a favor do recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020